Tribunal: TJSP
Processo: 1002638-33.2018.8.26.0236
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC/2015 – Inexistência – Acolhimento da irresignação – Impossibilidade:

– Não devem ser acolhidos embargos de declaração quando guardarem nítido caráter infringente e não preencherem quaisquer dos requisitos previstos no artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC/2015.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002638-33.2018.8.26.0236/50000, da Comarca de Ibitinga, em que é embargante CLUBE
NÁUTICO ESPORTIVO VALE DO SOL, é embargado JOÃO BATISTA MANTOVANI
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.620 --
Embargos de Declaração n. 1002638-33.2018.8.26.0236/50000
Embargante: Clube Náutico Esportivo Vale do Sol
Embargado: João Batista Mantovani
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Hipóteses do artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC/2015
Inexistência Acolhimento da irresignação Impossibilidade:
Não devem ser acolhidos embargos de declaração quando
guardarem nítido caráter infringente e não preencherem quaisquer
dos requisitos previstos no artigo 1.022, incs. I, II e III, do
CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos
ao v. acórdão a fls. 234/240 que, por votação unânime, negou provimento
à apelação interposta por Clube Náutico Esportivo Vale do Sol contra João
Batista Mantovani.
Embarga
tempestivamente
o
apelante,
sustentando a existência de obscuridade e contradição no julgamento,
“não analisando de forma coerente os atos aleatórios praticados pelo
embargado” (fls. 03). Aduz não ter tido a intenção de apresentar
reconvenção, tendo apenas sustentado que o embargado infringira as
normas do clube, de modo que o v. acórdão foi contraditório ao insistir na
apresentação de reconvenção pelo embargante. Entende que o não
provimento de seu recurso “fere de forma abrupta as normas jurídicas
prevalentes, e vai contra a boa fé e a garantia do ato jurídico perfeito” (fls.
05).
Afirma que o ato isolado do embargado

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
implicou que outros sócios fizessem valer seus supostos direitos,
“passando por cima da diretoria e rivalizando o próprio caus (sic)” (fls. 06)
e que este se vitimou quando multado por violar as normas do clube,
obtendo indenização por dano moral.
É o relatório.
I. Não existe no v. acórdão embargado vício a
ser sanado, não se amoldando, o presente recurso, às hipóteses previstas
nos incisos do art. 1.022, do Código de Processo Civil de 2015.
A alegação de não ter pretendido apresentar
contestação confronta com o quanto alegado pelo embargante a fls.
216/221. E, no mais, restou fundamentado no v. acórdão as razões pelas
quais foi negado provimento a seu recurso, e mantida a indenização por
dano moral em razão do protesto indevido perpetrado pelo embargante
contra o embargado.
Assim,
tudo
tendo
sido
apreciado
e
inexistindo vício no v. acórdão embargado, os embargos não podem ser
acolhidos, por não se encontrarem inseridos no âmbito de cabimento do
art. 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil1.
II.
Ante
do
exposto,
rejeitam-se
os
embargos de declaração.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --
1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -- Ausência absoluta de referência à omissão, contradição ou
obscuridade -- Embargos que expressamente pretendem o reexame da matéria já apreciada --
Inadmissibilidade -- Embargos rejeitados. (Embargos de Declaração n. 874.140-2/01 - São Paulo -
12a Câmara de Direito Privado - Relator: Amado Faria - 01.06.05 - V.U.).